Tribunal: TJDFT
Processo: 0732650-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação de sentença de ação civil pública, indeferiu pretensão da Agravante quanto ao reconhecimento de prescrição, termo inicial dos juros de mora e valores encontrados a título de lucros cessantes, além de dizer que não houve atraso na entrega do imóvel. Pede a concessão de efeito suspensivo. Transcrevo a Decisão agravada: “Trata-se de liquidação de sentença movida por FABRICIO MOREIRA ALMEIDA em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A. A presente execução tem como título executivo sentença proferida no âmbito da ação civil pública n. 2012.01.1.199437-9, posta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. A ação coletiva teve como objetivo beneficiar os compradores das unidades residenciais dos condomínios TOP LIFE E GREEN TOWERS, localizados em Águas Claras, Brasília/DF. A sentença, dentre outros conteúdos, possui a seguinte parte dispositiva: DO DISPOSITIVO No mais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) reconhecer a mora da primeira requerida na entrega das obras dos empreendimentos Top Life e Green Towers, ambos em Águas Claras/DF, e para condená-la a indenizar os consumidores adquirentes de unidades nesses empreendimentos pelos lucros cessantes em decorrência da privação do imóvel, tenha sido adquirido para fins de moradia ou para investimento. O parâmetro para a fixação da indenização pelos lucros cessantes deve ser o valor médio de locação para imóvel de igual padrão, a ser objeto de apuração em liquidação de sentença; Em face do recurso de apelação, o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento parcial à recurso de apelação, por maioria, vindo o dispositivo a conter a seguinte redação, dentre outras: Dou provimento, em parte, à apelação da ré para [...] (iv) acrescentar, no item "a" do dispositivo da sentença, que o direito à indenização por lucros cessantes deverá ser examinado caso a caso, considerando a intenção do promitente comprador - manter ou extinguir a relação jurídica - e sua adimplência contratual. Houve o trânsito em julgado e o início do cumprimento para fins de liquidação do julgado. O credor requereu a liquidação do julgado no valor de R$ 351.586,90 à título de lucros cessantes. Para tanto, utilizou como metodologia preços médios de imóveis de iguais características às do imóvel objeto da ação de conhecimento, com base em sites de vendas, em metragens e localização semelhantes. Aduziu, ainda, o prazo quinquenal para ajuizamento de execuções individuais nas tutelas coletivas, bem como que, ao caso, aplica-se as normas especiais de proteção ao consumidor. Por sua vez, o devedor aduz, em síntese (ID 99269497): (I) a prescrição da pretensão do credor; (II) a impugnação aos documentos, cálculos e valores pretendidos; (III) o equívoco quanto ao termo inicial dos juros de mora; (IV) que não houve atraso na entrega do imóvel, não havendo que se falar em indenização por lucros cessantes. O credor se manifestou ao ID 103219164. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Da prescrição O devedor alega que se operou, no caso, a prescrição trienal, com base no art. 206, § 3o, V, Código Civil. Aduz que a sentença transitou em julgado em 19/10/2017, sendo que a distribuição da liquidação se deu em 16/07/2021, ultrapassando, portanto, o prazo prescricional de três anos. O credor, por sua vez, aduz que o prazo aplicável às execuções individuais em ações civis públicas é quinquenal, não havendo que se falar em prescrição. Tenho que assiste razão ao credor. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a execução individual em ações coletivas prescreve em 5 (cinco) anos, conforme a tese 515 julgada no rito dos recursos repetitivos: No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública. Ainda, entende o Superior Tribunal de Justiça que o termo inicial de contagem do prazo prescricional é o trânsito em julgado da sentença coletiva (tese 877, STJ): O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90. Nesse sentido, acompanha a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 515. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO. STJ . tema 877. PEDIDO DE CUMPRIMENTO COLETIVO. pedido concomitante de cumprimento INDIVIDUAL da sentença. INTERRUPÇÃO dos prazos para exercício da pretensão. NÃO APROVEITAMENTO pelo credor que se dissocia da execução coletiva. AÇÃO PROCESSUALMENTE AUTÔNOMA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. agravo interno julgado prejudicado. 1. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 515). 2. Igualmente em precedente qualificado, o STJ firmou a tese de que o termo a quo da prescrição para execução individual da sentença coletiva é o respectivo trânsito em julgado (Tema 877). [...] (Acórdão 1362471, 07533222420208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, o trânsito em julgado se operou em 11/08/2018, conforme se depreende do ID 97771698, sendo que não restou exaurido o prazo prescricional de 05 anos entre o trânsito em julgado e a distribuição do presente feito, datada em 16/07/2021. Portanto, não há que se falar em decurso da prescrição, pois inaplicável, à espécie, o prazo trienal do Código Civil aduzido pelo devedor. Da impugnação aos documentos, cálculos e valores O devedor se insurge aos documentos, cálculos e valores apresentados pelo credor, sob o argumento de que os imóveis mencionados como parâmetro de cálculo não possuem as mesmas características do imóvel objeto do feito. Primeiramente, cumpre salientar que o devedor impugna de forma genérica a metodologia utilizada, sem especificar em quais pontos o credor foge do parâmetro de cálculo. Conforme narrado, estabeleceu a sentença que “O parâmetro para a fixação da indenização pelos lucros cessantes deve ser o valor médio de locação para imóvel de igual padrão”. Dessa forma, não vejo óbice à utilização de anúncios da internet como diretriz dos lucros cessantes, pois uma simples consulta mercadológica de valores em sites especializados (tais como OLX e WIMOVEIS) alberga de forma suficiente e célere o objetivo deste feito. De modo diverso, a designação de perícia atrasaria o andamento do processo injustificadamente, além de onerar as partes sem qualquer necessidade. Portanto, não assiste razão ao devedor. Passo à análise dos valores. Consta nos autos que as metragens privativas do imóvel são de 74,47m2 (ID 99269502). Os preços de locação de apartamentos com iguais características nos sites de vendas variam, mas não se distanciam muito em termos de valores. Assim, considerando as características do imóvel, entendo que o valor de R$ 2.716,00 traduz a média de aluguéis da localização, o qual fixo à título de lucros cessantes. Do termo inicial dos juros de mora O devedor se insurge em relação ao termo inicial de fluência dos juros de mora. Aduz que o credor utiliza parâmetro equivocado, qual seja, a citação no processo coletivo de conhecimento. Dessa forma, alega que a incidência de juros deveria ter como início a citação no processo de liquidação. Contudo, não assiste razão ao devedor. Primeiramente, saliente-se que a relação jurídica debatida na ação coletiva possui natureza contratual. Dessa forma, é possível afirmar que a causa se funda em responsabilidade contratual. Ademais, está consolidado na jurisprudência o entendimento de que o termo a quo da incidência de juros moratórios decorre da liquidez da obrigação, ao teor do que dispõe o art. 397 do Código Civil. Nesse seguinte, veja-se o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INIDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS. ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS PELO PROAGRO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. 1. Julgado o recurso extraordinário pelo STF, o qual era utilizado como paradigma para a suspensão do feito e havendo decisão do STJ revogando o efeito suspensivo, deve o processo ter prosseguimento. 2. As indenizações pagas pela União aos produtores rurais por meio do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO, destinadas à exoneração do produtor rural de obrigações financeiras, ainda que de forma parcial, devem ser abatidas do cálculo nas liquidações individuais da sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 94.008514-1. 3. Nos termos de decisão vinculantes do STJ “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” 4. Deu-se provimento parcial ao agravo de instrumento. (Acórdão 1368010, 07376082420208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a fluência dos juros de mora tem como termo inicial a citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, e não a citação no processo de liquidação. Da indenização pelos lucros cessantes Alega o devedor que o credor não faz jus à indenização de lucros cessantes, porquanto não houve atraso na entrega do imóvel. Aduz que o direito à indenização deve ser examinado casuisticamente, não havendo condenação automática com o ajuizamento da presente ação. Cumpre ressaltar que a mora do devedor se encontra reconhecida pela sentença proferida no bojo da ação civil pública, cujo trânsito em julgado já se operou (art. 5o, XXXVI, CF/88). Nesse sentido, não possui adequação a renovação das questões já debatidas na lide, sob pena de violação da coisa julgada. O Código de Processo Civil é expresso, em seu art. 509, § 4o, ao dispor que é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença, com fulcro no princípio da segurança jurídica. Dessa forma, não há que se falar em inexistência dos lucros cessantes, pois tal questão já se encontra decidida e abarcada pelo manto da coisa julgada. Da conclusão Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação do devedor (ID 99269497) e FIXO o valor de R$ 2.716,00 (dois mil setecentos e dezesseis reais) a título de liquidação, que perfaz a média de aluguéis referentes a imóveis de iguais características. Dessa forma, INTIME-SE o credor a apresentar planilha atualizada do débito, considerando o parâmetro ora estabelecido. Após a apresentação dos cálculos, INTIME-SE o requerido/devedor para pagar ou comprovar o pagamento do valor atualizado da condenação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Caso não haja o cumprimento espontâneo da obrigação e haja a necessidade de dar início a fase de cumprimento de sentença, fixo desde já as verbas de multa e honorários, conforme acima descritas. Recolham-se as custas iniciais e venham aos autos a planilha atualizada de cálculos. A intimação deverá ser realizada por meio de publicação no DJe, nos termos do art. 513, § 2o, I, do Código de Processo Civil. RETIFIQUE-SE a autuação para constar o cumprimento de sentença, assim como em relação às partes e ao valor da causa. Cumpra-se. Intimem-se.” Mantenho provisoriamente a decisão Agravada. Há que se considerar os termos do dispositivo do título executivo judicial, onde se reconhece o dever de indenizar, ficando, em princípio, afastada a alegação de que não houve descumprimento do contrato. O mesmo se diga da prescrição, objeto da tese transcrita e oriunda do STJ, com precedente deste Tribunal; igualmente o “dies a quo” da fluência dos juros em hipótese de descumprimento contratual (e conforme o alcance do dispositivo constante do título judicial). A questão do valor fixado a título de aluguel também deve ser mantido, a um primeiro e provisório exame, porque encontrado como média dos alugueres usualmente praticados na localização. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo e determino o prosseguimento do recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 17/10/2021. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator